Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE RECENTES PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E E-RIDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O levantamento do sigilo fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, e, portanto, a consulta a sistemas como o Infojud somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor.

2. O exequente/agravante comprovou ter realizado pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel, e-RIDFT e perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Içara, Santa Catarina, todas no corrente ano. Porém, as diligências realizadas foram infrutíferas, conjuntura apta a autorizar a consulta ao Infojud, ante o esgotamento de meios de localização de bens do devedor, respeitada a excepcionalidade da medida.

3. Recurso conhecido e provido.